Tribunal: TJMT
Processo: 1020837-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020837-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KEILA BRITO GOMES - CPF: 013.536.695-05 (ADVOGADO), VILSON HELOM POIER - CPF: 650.646.151-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MADEIREIRA LIRIO DO VALE LTDA - CNPJ: 04.523.503/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR LEVI POIER - CPF: 589.429.049-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC CORSINO DE SOUZA - CPF: 338.829.368-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS NASCIMENTO CORREA - CPF: 043.318.861-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO NUNES PEREIRA - CPF: 752.525.389-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMO JOSUE POIER - CPF: 562.043.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, sustentando o embargante omissão do decisum quanto à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a retificação da CDA, em razão da aplicação da taxa SELIC, enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando ao reexame do mérito (STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT,
DJe
19/09/2023).

4. Efeitos modificativos são excepcionalíssimos, apenas em caso de erro material patente ou quando a correção do vício conduz, de modo lógico e inevitável, à alteração do julgado, hipótese não verificada.

5.
A determinação de retificação da CDA para adequação à taxa SELIC configura mero acerto aritmético, sem reconhecimento de vício substancial do título executivo.

6.
Não havendo extinção da execução fiscal, inexiste sucumbência da Fazenda Pública, sendo incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A mera retificação da CDA para adequação à taxa SELIC constitui ajuste aritmético e não caracteriza sucumbência da Fazenda Pública.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.022 e 85.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.426.290/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.04.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2.060.339/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Vilson
Helom

Poier
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao
Recurso de A
gravo de Instrumento interposto por ele.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado foi omisso,
po
rque teria deixado de arbitrar honorários sucumbenciais em desfavor do Estado de
Mat
o Grosso.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência.

Não houve contraminuta, embora a parte embargada tenha sido devidamente
intimada
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Vilson
Helom

Poier
insurge-se do acórdão que
deu parcial
provimento ao Recurso de A
gravo de Instrumento interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
, porque teria deixado de analisar o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Com razão ao Embargante.

Passa-se, portanto, à análise da tese recursal.

O recurso aviado pelo ora Embargante foi parcialmente provido, para determinar ao Ente Público a retificação da CDA para adequação à taxa SELIC.

Ocorre que tal providência caracteriza mero acerto de natureza aritmética, não se confundindo com reconhecimento de vício substancial no título executivo, consoante jurisprudência reiterada da Corte Superior. A propósito, transcreve-se:

(...) a alteração do valor constante da Certidão da Dívida Ativa (CDA) em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo extrajudicial, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da CDA. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.704.550/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
14/8/2018 e
AgInt
no
AREsp
n. 1.488.089/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020,
DJe
11/5/2020.

(...) [STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.426.290/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021,
DJe
de 29/4/2021]

Logo, a mera retificação dos encargos à luz da taxa SELIC não configura sucumbência da Fazenda Pública, a justificar imposição de ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMO NÃO OCORREU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, NÃO SÃO DEVIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA.

1. O acórdão recorrido consignou: "Outrossim, a adequação das
CDA's
, relativamente à aplicação da Taxa SELIC, não acarreta a nulidade, ou então, a desconstituição do título executivo, caracterizando mera operação
aritmética.

Finalmente, o acolhimento parcial da exceção de
pré
- executividade não acarreta a extinção da execução fiscal, tendo em vista que a discussão está limitada à incidência dos juros de mora, meros acessórios do crédito tributário. Daí porque, é indevida, na espécie, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência.
Portanto, a reforma da r. decisão proferida na origem, é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação, para o seguinte: a) conhecimento e acolhimento parcial da exceção de
pré
- executividade à execução fiscal, apresentada pela parte executada; b) recálculo do débito tributário, relativamente à incidência dos juros de mora, no que exceder a Taxa SELIC, sem a aplicação da Lei Estadual no 13.918/09; c) ônus decorrentes da sucumbência indevidos, na espécie." (
fl
. 615, e-STJ). 2. Em juízo de retratação, foi mantido e ratificado o acórdão recorrido pelo Tribunal de origem.

3. Conforme se depreende do trecho acima transcrito, o acórdão recorrido foi expresso ao julgar que o acolhimento parcial da Exceção de
Pré
-Executividade, no caso concreto, não acarretou a extinção da Execução Fiscal e que, sendo assim, os ônus decorrentes da sucumbência não são devidos. 4. O Tema 421/STJ, da Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.185 .036/PE, Rel. Ministro Herman Benjamim, decidiu: "É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade". 5. O aresto atacado não está destoando da orientação adotada no Tema 421/STJ. 6. O entendimento firmado no referido Tema não se aplica à hipótese dos autos, pois, in
casu
, como não ocorreu a extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, não são devidos os ônus sucumbenciais. 7. Ademais, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo
constitucional.
8. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2060339 SP 2023/0095119-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023)

Assim, é indevida a condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios.

Forte em tais razões,
ACOLHO
os presentes embargos, sem efeitos modificativos, tão somente para complementar a fundamentação do acórdão proferido por esta Turma Julgadora, constante no id. 307196378 dos presentes autos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025